Tribunal: STF
Processo: RE 287468
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/95 E REEDIÇÕES. PERDA DE
EFICÁCIA DE SUAS DISPOSIÇÕES. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
                   Não perde eficácia a medida provisória, com força
 de lei, não apreciada
pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida
 provisória, dentro
de seu prazo de validade de trinta dias. Precedentes.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.